Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-89.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE RESERVA DE UNIDADE AUTÔNOMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO CONFORME ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado).
2. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.
3. A matéria não arguida na instância a quo tem análise vedada pelo tribunal ad quem, tendo em vista a ausência de demonstração de força maior, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido somente em parte.
4. Da parte conhecida: Os limites da fixação dos honorários, pelo Magistrado, são tratados pelo art. 85, § 2o, do CPC, em função do valor da condenação principal ou do proveito econômico obtido. Ademais, o Código permite que se utilize o valor atualizado da causa como base do respectivo cálculo na hipótese de não ser possível mensurar o proveito econômico. No caso em comento, o proveito econômico está fundado no valor global do contrato que se pretende rescindir, que corresponde ao valor atribuído à causa.
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida.